Tribunal: TJSP
Processo: 1006054-60.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação não residencial – Ação de cobrança – Ilegitimidade passiva do réu – Inocorrência – Réu que é sócio de pessoa jurídica estabelecida no imóvel – Irrelevância – Elementos de prova que demonstram suficientemente que o réu era o locatário do imóvel.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação não residencial – Ação de cobrança – Ilegitimidade passiva do réu – Inocorrência – Réu que é sócio de pessoa jurídica estabelecida no imóvel – Irrelevância – Elementos de prova que demonstram suficientemente que o réu era o locatário do imóvel.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006054-60.2017.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIO YOITI HISAYASU, é embargado HIDEKI HISAYASU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006054-60.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 44.509 - jfl
2
Embargos
de
Declaração
no
1006054-60.2017.8.26.0004/50000
Embargante:
Fábio Yoiti Hisayasu
Embargado:
Hideki Hisayasu
Comarca:
São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa)
VOTO No 44.509
Embargos de Declaração Apelação Locação não residencial
Ação de cobrança Ilegitimidade passiva do réu Inocorrência
Réu que é sócio de pessoa jurídica estabelecida no imóvel
Irrelevância

Elementos
de
prova
que
demonstram
suficientemente que o réu era o locatário do imóvel.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 304/313 negou provimento à
apelação interposta contra a respeitável sentença de fls. 264/266, proferida em
ação de cobrança, fundada em contrato de locação de imóvel não residencial.
Em embargos de declaração o réu arguiu, em
síntese, que há omissão e obscuridade na decisão embargada quanto à tese de
que inexistência de nomeação de mandatário ou preposto pelo autor; que não
há prova “sobre a formação da relação locatícia 'verbal' com o réu, mas,
apenas e tão-somente, as produzidas por Karina Munetaka Hisayasu,
admitida erroneamente como preposta, sem poderes de representá-lo” (fl.
05); que o autor é parte ilegítima para propor a ação, uma vez que, se for
reconhecida a existência de locação, esta se estabeleceu entre o réu e a filha
do autor; que não houve cobrança de aluguéis pelo período de nove anos.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006054-60.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 44.509 - jfl
3
material na decisão embargada, hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração, como preconiza a regra disposta no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
O embargante tratou da locação do imóvel com a
filha do autor, sabendo que o locador era o proprietário do imóvel, como está
patente nos emails transcritos e mencionados às fls. 309/310. A suposta
inexistência de nomeação de mandatário ou preposto não pode ser arguida
pelo réu para afastar sua responsabilidade, tendo em conta que, de fato,
negociou a locação do imóvel como consignado no acórdão. Ora, se não
tivesse ciência de que agiam em nome do autor, por qual razão teria
negociado a locação e efetuado diversos pagamentos exatamente na forma
mencionada nas mensagens referidas.
Pelos emails e pela titularidade do direito de
propriedade, ficou suficientemente demonstrado que a locação se configurou
entre o autor e o réu.
Aliás, o réu é sobrinho do autor e primo da filha
deste, tendo total conhecimento de quem era o proprietário e que esta agia em
nome do pai, pelo contexto das mensagens.
Se não houve cobrança de nenhum valor pelo uso
do imóvel por um tempo, mas posteriormente as partes ajustam o pagamento
de aluguel, que efetivamente vem a ser pago várias vezes (fls. 55/70 e 310),
está caracterizada a relação locatícia, ainda que inicialmente não tenha sido
esse o vínculo entre as partes.
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a
questão sob a ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no
1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006054-60.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 44.509 - jfl
4
19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
O inconformismo da parte com o resultado da lide
quando não presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos
de declaração.
Nessa linha de entendimento, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já assentou o seguinte:
“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou
contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao
entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões
que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de
questão já resolvida. Precedentes.
A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o
resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.” (EDcl nos
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp no 1.491.187/SC, Corte
Especial, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 07.03.18,
DJe de 23.03.18, v. u.)

Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica